Tribunal: CARF
Processo: 16327.720996/2013-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720996/2013-53
ACÓRDÃO
3202-002.963 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO MERCANTIL DE SAO PAULO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2000
CONCEITO DE FATURAMENTO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECEITA
BRUTA OPERACIONAL DECORRENTE DE SUAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS
TÍPICAS. RECEITAS FINANCEIRAS. TEMA 372/STF
A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: “As receitas brutas
operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições
financeiras integram a base de cálculo PIS/Cofins cobrado em face
daquelas ante a Lei 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas
as exclusões e deduções legalmente prescritas”.
BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA. REMUNERAÇÃO DECORRENTE DE
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS. RECEITA DA ATIVIDADE.
No caso de instituição financeira sujeita à apuração da PIS/Pasep sob o
regime de incidência cumulativa, conforme disposto na Lei no 9.718, de
1998, a remuneração decorrente de depósitos compulsórios no Banco
Central do Brasil deve ser tributada pelas referidas contribuições, por se
constituir em receita da atividade empresarial.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os juros sobre o capital próprio auferidos pela sociedade empresarial
decorrentes da participação no patrimônio líquido de outras sociedades
constituem receita de natureza financeira, própria da entidade,
distinguindo-se do interesse dos seus sócios.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.963 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720996/2013-53
2
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário, apenas em relação à inclusão das receitas decorrentes de juros sobre o
capital próprio - JCP na base de cálculo das contribuições. Vencidas as Conselheiras Juciléia de
Souza Lima (Relatora), Onízia de Miranda Aguiar Pignataro e Aline Cardoso de Faria, que davam
provimento ao recurso na matéria. Por unanimidade, em negar provimento ao recurso voluntário,
quanto às demais alegações. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de pedidos eletrônicos de restituição de valores
recolhidos a maior ou indevidamente a título de Cofins:

Os pagamentos e os pedidos foram realizados pela pessoa jurídica Banco Mercantil
S/A, CNPJ n.° 61.065.421/0001-95, incorporada em 30/11/2006 pela empresa Alvorada Cartões,
Crédito, Financiamento e Investimento S/A, CNPJ n.° 74.552.142/0001-06.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.963 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720996/2013-53
3
A DEINF/SPO, por meio do Despacho Decisório de fls. 250 a 254, não reconheceu os
direitos creditórios objeto dos Pedidos Eletrônicos de Restituição em virtude de os pagamentos
efetuados terem sido realizados em conformidade com a Lei n.° 9.718, de 1998, por não ser a
autoridade administrativa competente para reconhecer ou declarar a inconstitucionalidade de ato
legal, além de que a receita advinda da atividade de intermediação financeira faz parte do
faturamento da empresa.
Por sua vez, alega a Recorrente o reconhecimento da inconstitucionalidade do
parágrafo 1o, artigo 3o, da Lei n.o 9.718, de 1998, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o
qual teria adotado o entendimento de que a base de cálculo das contribuições se cingiria à receita
decorrente da venda de mercadorias, de serviços e de mercadorias e serviços, afasta a incidência
das contribuições sobre as receitas financeiras decorrentes ; serviços de intermediação financeira
(spread bancário); depósitos compulsórios; e sobre os juros sobre o capital próprio.
Cientificada, a Recorrente apresentou defesa administrativa, a qual foi julgada
improcedente pela 4a Turma da Delegacia Regional de Porto Alegre/RS, formalizada pelo acórdão
no 10-63.595, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/05/2000, 01/06/2000 a
30/06/2000,
01/07/2000 a 31/07/2000, 01/08/2000 a 31/08/2000, 01/09/2000 a
30/09/2000
BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
A declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/1998
não abrange as receitas típicas das instituições financeiras. As receitas
oriundas da atividade operacional (receitas financeiras) compõem o
faturamento das instituições financeiras e há incidência da Cofins sobre
este tipo de receita, pois elas são decorrentes do exercício de suas
atividades empresariais.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
Os juros sobre o capital próprio auferidos pela sociedade empresarial
decorrentes da participação no patrimônio líquido de outras sociedades
constituem receita de natureza financeira, própria da entidade,
distinguindo-se do interesse dos seus sócios.
DEPÓSITO COMPULSÓRIO.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.963 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720996/2013-53
4
O depósito compulsório rentável é uma fonte permanente de receita da
instituição financeira e, como tal, trata-se de receita operacional, tanto
quanto as operações de crédito.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, no qual pugna
pela homologação integral das compensações.
É o que havia a ser relatado.

VOTO VENCIDO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a inexistência da arguição de preliminares, passo a análise do mérito.

I- DO MÉRITO
1.1- Das receitas financeiras e o Tema 372/STF
Para fins da incidência das contribuições do PIS e Cofins, o conceito de faturamento
foi alterado significativamente pela Lei no 9.718/98 por meio do seu artigo 3o, que o equiparou à
receita bruta, assim entendida como “a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as
receitas”. Com essa alteração, as contribuições ao PIS e Cofins passaram a incidir sobre todas as
receitas das empresas, inclusive sobre as receitas financeiras.
Essa alteração legislativa ficou conhecida como o “alargamento da base de cálculo
do PIS e Cofins” promovido pela Lei no 9.718/1998, ocasião que vários contribuintes ingressaram
com ações judiciais discutindo o tema, o que levou o Supremo Tribunal Federal a reconhecer a
repercussão geral da matéria no RE 346.084.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.963 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720996/2013-53
5
Por ocasião do julgamento, a corte concluiu pela inconstitucionalidade do
alargamento da base de cálculo das contribuições, em consequência dessa decisão, a base de
cálculo admitida passou a ser o faturamento, tal como previsto no art. 2o da LC no 70/91, o que
abrangeria apenas valores decorrentes da venda de bens ou prestação de serviços.
Todavia, as discussões remanesceram quanto a aplicabilidade deste precedente às
instituições financeiras, diante da preponderância das receitas de natureza financeira para estas
entidades.
O Ministro Cezar Peluso foi vencido no julgamento do RE no 346.084/PR (e demais
recursos julgados em conjunto), mas registrou em seu voto que o conceito de faturamento
representaria, eu sua concepção, o produto do exercício de atividades empresariais típicas das
empresas — prenunciando o que viria a dizer a Lei no 12.973/2014 acerca da nova base de cálculo
das contribuições ao PIS e Cofins a partir de sua edição.
Da Nota Técnica Cosit no 21/06, extrai-se o entendimento de que a base de cálculo
do PIS e da Cofins consistiria na receita bruta decorrente das atividades empresariais típicas, o que
no meu entender atinge as receitas financeiras decorrentes de intermediação bancária.
Registra-se que após a vigência da Lei no 12.973/2014, a atividade principal da
empresa, ainda que de natureza financeira, passou a compor a receita bruta para fins de
incidências das contribuições quando decorrentes da atividade principal de seu objeto social.
Diante desse cenário, o Supremo Tribunal Federal afetou para julgamento em sede
de repercussão geral o RE no 609.096/RS, com o objetivo de analisar a possibilidade de exigir PIS e
Cofins sobre as receitas financeiras das instituições financeiras, no período de vigência da
mencionada Lei n 9.718/98.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal ao julgar Recurso Extraordinário (RE)
609096/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema 372), decidiu que as receitas brutas
operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a
base de cálculo do PIS/COFINS:

Recurso extraordinário.
Repercussão geral. Direito tributário. PIS/COFINS.
Conceito
de
faturamento.
Instituições
financeiras.
Receita
bruta
operacional decorrente de suas atividades empresariais típicas.
1. A legislação histórica conectada ao PIS/COFINS demonstra que o
conceito de faturamento sempre significou receita bruta operacional
decorrente das atividades empresariais típicas das empresas.
2. Na mesma direção, o Tribunal passou a esclarecer o conceito de
faturamento, construído sobretudo no RE no 150.755/PE, sob a expressão
receita bruta de venda de mercadorias ou de prestação de serviços,
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.963 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720996/2013-53
6
querendo significar que tal conceito está ligado à ideia de produto do
exercício de atividades empresariais típicas, ou seja, que nessa expressão se
incluem as receitas operacionais resultantes do exercício dessas atividades,
tal como defendido pelo Ministro Cezar Peluso no RE no 400.479/RJ-AgR-
ED.
3. É possível conferir interpretação ampla ao conceito de serviços para fins
de incidência do PIS/COFINS, ante a base faturamento.
4. No caso das instituições financeiras, as receitas brutas operacionais
decorrentes de suas atividades empresariais típicas consistem em
faturamento, podendo ser tributadas pelo PIS/COFINS ante a Lei no
9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvando-se as exclusões e as
deduções legalmente prescritas.
5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “As receitas brutas
operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições
financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face
daquelas ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação original,
ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas”.
6. Recurso extraordinário parcialmente provido.

Para o Ministro Dias Toffoli, as receitas de intermediação financeira são verdadeiras
receitas brutas operacionais e enquadram-se no conceito de faturamento, que não se restringe
àquelas provenientes de tarifas bancárias e outras análogas.
Assim, a contribuição para o PIS e a Cofins deve incidir sobre a receita bruta
operacional decorrente das suas atividades típicas, ressalvado, somente, as receitas tidas como
“não operacionais”, as quais estariam fora do conceito de faturamento para fins de incidência das
contribuições.
Considerando que a partir do julgado no Tema 372/STF, passou-se a exigir dos
bancos o recolhimento de PIS e Cofins também sobre as receitas financeiras decorrentes de
intermediação de serviços bancários, voto neste tópico por manter o acórdão recorrido.

1.2- Das receitas auferidas decorrentes da remuneração dos depósitos
compulsórios realizados junto ao Banco Central e aplicações próprias
Alega a Recorrente que ainda que pudesse prevalecer o entendimento no sentido
de que as receitas de intermediação financeira auferidas por instituições financeiras têm natureza
de receita de prestação de serviços, integrando o conceito de faturamento e, portanto, a base de
cálculo da COFINS, o que se admite apenas para argumentar, quando menos não podem integrar
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.963 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720996/2013-53
7
referida base de cálculo as receitas financeiras decorrentes da remuneração dos depósitos
compulsórios realizados junto ao Banco Central e de aplicações próprias.
Entretanto, é sabido, os depósitos compulsórios são recursos que as instituições
financeiras e demais instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil são obrigadas a manter
depositados no órgão regulador, com base em determinado percentual incidente sobre os
depósitos à vista, a prazo e sobre os depósitos de poupança recebidos e, a depender da
modalidade de recolhimento do compulsório, tais valores são passíveis de remuneração.
Nessa condição, nos parece evidente que os recolhimentos dos depósitos
compulsórios, bem como os rendimentos decorrentes desses depósitos, fazem parte das
atividades da instituição bancária.
Especificamente no que tange à remuneração dos depósitos compulsórios, segundo
o entendimento manifestado, não restam dúvidas, a meu ver, do seu enquadramento como
receita passível de incidência das contribuições, pois os rendimentos decorrentes desses
depósitos, fazem parte das atividades da instituição bancária.
No entendimento desta Relatora, a remuneração decorrente de depósitos
compulsórios ao Banco Central do Brasil deve ser tributada pelas referidas contribuições, por se
constituir em receita da atividade empresarial das instituições financeiras.
Por muito bem esclarecer a natureza destes depósitos, a Solução de Consulta COSIT
no 128, de 14 de setembro de 2021, assim esclarece:
“9. Os recolhimentos compulsórios, ou depósitos compulsórios, são
recursos que as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a
funcionar pelo BCB são obrigadas a manter depositada no órgão regulador,
com base em determinado percentual incidente sobre os depósitos à vista,
a prazo e sobre os depósitos de poupança recebidos. Tal obrigatoriedade
está prevista nos incisos III e IV do art. 10 da Lei n° 4.595, de 31 de
dezembro de 1964, a que se submete a consulente.
10. Posto de outra forma, todas as vezes que as instituições financeiras
recebem depósitos de valores nas contas por elas administradas, partes
desses recursos devem ser obrigatoriamente destinados ao BCB como
recolhimentos compulsórios, em percentual que depende da modalidade
de depósito recebido.
A depender da modalidade de recolhimento do compulsório, tais valores
são passíveis de remuneração, como é o caso dos derivados dos depósitos
a prazo ou poupança, que são remunerados de acordo com o art. 10 da
Circular Bacen n° 3.916, de 22 de novembro de 2018, e art. 7° da Circular
Bacen n° 3.975, de 08 de janeiro de 2020, respectivamente.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.963 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720996/2013-53
8
11. Os recolhimentos compulsórios estão intimamente ligados ao
cumprimento
das
diretrizes
do
Sistema
Financeiro
Nacional
(SFN)estabelecidas no art. 3° da Lei n° 4.595, de 1964, e são considerados
um instrumento de política monetária pelo potencial efeito na oferta de
crédito, para manutenção da estabilidade financeira e combate à inflação.
12. Isto posto, pode-se concluir que a consulente se submete a todo o
arcabouço legal e regulamentar do SFN, inclusive com relação a
obrigatoriedade do recolhimento dos depósitos compulsórios exigidos pelo
BCB.
(...)
17. Em razão da consulente se submeter a todas as disposições legais e
regulamentares aplicáveis ao SFN, entre elas normas do BCB, para poder
exercer suas atividades empresariais, é evidente que o recolhimento dos
depósitos compulsórios, bem como os rendimentos decorrentes desses
depósitos, são parte das atividades da consulente, mesmo não estando no
contrato social ou estatuto da instituição.
18. Ainda que haja uma explanação por parte da Consulente defendendo a
tese de que a receita em análise não se caracterizaria como típica da
atividade bancária, de uma intermediação de recursos financeiros, tal
entendimento é rechaçado pelo regramento do BCB. Para a prática da sua
atividade empresarial a consulente deve realizar o recolhimento do
compulsório e consequentemente receber os rendimentos decorrentes
desses depósitos.
19. Dito isto, não se pode aventar que uma receita que é típica e exclusiva
de instituições financeiras, uma vez que nenhuma outra companhia, de
nenhum outro ramo de atividade, está sujeita a tais regras de
recolhimentos de depósitos compulsórios no BCB, não seja considerada
como uma receita da atividade da consulente, sendo desta forma, parte
integrante da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins” (grifei).

Como é sabido, a remuneração dos depósitos compulsórios reduz o custo de
captação dos bancos, implicando menores taxas de juros cobradas nas operações ativas
(operações de crédito).
Aqui filio-me ao entendimento do julgador de piso para afirmar que, de fato,
compulsório rentável é uma fonte permanente de receita da instituição financeira e, como tal, é
operacional, tanto quanto as operações de crédito, não fazendo sentido isentar a instituição
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.963 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720996/2013-53
9
financeira do ganho obtido com a remuneração destes depósitos que, ademais, envolve recursos
de clientes depositados no banco, sendo impossível identificar a parcela correspondente a cada
cliente.
Por todo exposto, nego provimento ao tópico recursal.

1.3- Dos juros sobre o capital próprio- JCP
Especificamente quanto aos juros sobre capital próprio, contesta a Recorrente que
tal verba deveria compor a base de cálculo da contribuição porque “constituem receita de
natureza financeira, própria da entidade”: “em relação aos juros sobre capital próprio, a norma
legal que autoriza a dedução dos juros – Lei 9.249/95 – impõe prévio registro contábil como
despesa financeira (fonte pagadora) ou receita financeira (beneficiário).
Tal lei trata, expressamente, da base de cálculo de tributos e contribuições em geral
(art. 1o). E o tratamento que a citada lei confere, para efeitos tributários aos juros sobre o capital
próprio é de receita financeira (ou despesa financeira).
A meu ver, todas as receitas decorrentes da atividade bancária, seja pela prestação
de serviços, seja pela fruição de resultados financeiros dos ativos próprios e de terceiros, devem
ser tributadas pelas contribuições sociais.
Por outro lado, a remuneração sobre juros sobre o capital próprio, a despeito de ser
tratada como “receita financeira”, não pode ser considerada uma receita típica de instituições
financeiras, vez que se trata de efetiva receita decorrente de participações societárias perante
outras pessoas jurídicas, não se coadunando com o objeto social da Recorrente, nos termos do RE
1.104.184/RS, do STJ.
No mesmo sentido já decidiu o CARF:
(...)
Assim, todas as receitas decorrentes da atividade bancária, seja pela
prestação de serviços, seja pela fruição de resultados financeiros dos ativos
próprios e de terceiros, devem ser tributadas pelas contribuições sociais,
observadas das deduções acima.
Por outro lado, a remuneração sobre juros sobre o capital próprio, a
despeito de ser tratada como “receita financeira”, não pode ser
considerada uma receita típica de instituições financeiras, vez que se trata
de efetiva receita decorrente de participações societárias perante outras
pessoas jurídicas, não se coadunando com o objeto social da Recorrente,
nos termos do RE 1.104.184/RS, do STJ, julgado sob efeitos do artigo 543C
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.963 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720996/2013-53
10
do antigo CPC. (10580.902385/2014-25, Acórdão 3401-005.819, Relator
Rosalvo Trevisan)

Trata-se, portanto, de resultados que não decorrem da atividade bancária (receitas
típicas), de forma que a incidência das contribuições sobre as receitas decorrentes de juros sobre
o capital próprio não pode alcançá-las.
Por todo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer o direito da contribuinte a excluir da base de cálculo das contribuições as receitas
decorrentes de juros sobre o capital próprio- JCP.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, redator designado

Em que pese o respeito que dedico à ilustre relatora, peço vênia para manifestar
entendimento divergente, por chegar à conclusão diversa daquela adotada quanto a incidência da
COFINS sobre as receitas de juros de capital próprio (JCP).
A relatora cita decisão deste Conselho, formalizada através do Acórdão no 3401-
005.819, quando do julgamento do Processo 10580.902385/2014-25, cujo entendimento foi o de
que a remuneração sobre juros sobre o capital próprio, a despeito de ser tratada como “receita
financeira”, não pode ser considerada uma receita típica de instituições financeiras. Contudo, tal
decisão não se manteve, havendo reversão pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
formalizada através do Acórdão no 9303-012.356, da sessão de 17.11.2021.
O referido acórdão foi prolatado na sistemática dos recursos repetitivos, cujo
paradigma é o Acórdão no 9303-012.350, quando do julgamento do processo no
10580.902382/2014-91, de relatoria do Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, em que se decidiu:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Data do fato gerador: 31/05/2000
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.963 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720996/2013-53
11
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECEITAS FINANCEIRAS. INCIDÊNCIA.
A declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/989 não
afeta a inclusão das receitas financeiras auferidas por instituições financeiras no
conceito de faturamento para fins de incidência da COFINS ou do PIS.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. INCIDÊNCIAS DAS COFINS.
Os juros sobre o capital próprio auferidos pela sociedade empresarial decorrentes
da participação no patrimônio líquido de outras sociedades constituem receita de
natureza financeira, própria da entidade, distinguindo-se do interesse dos seus
sócios.

Como fundamento para o seu voto, o Conselheiro trouxe suas razões de decidir
quando do julgamento prolatado no Acórdão no 9303-011.045, em 09.12.2020, que passo a
reproduzir:
A jurisprudência pátria, portanto, converge no sentido de se estabelecer que a
base de cálculo da COFINS e do PIS, à luz da Lei n. 9.718/98 e da redação
originária do inciso I do art. 195, CF, é a receita bruta operacional (faturamento)
correspondente à totalidade dos ingressos auferidos mediante a atividade típica
da empresa, de acordo com o seu objeto social, independentemente da
natureza da atividade ou da empresa.
Sendo assim, somente estarão excluídas da base de cálculo aquelas receitas não
operacionais ou aquelas que estejam legal e explicitamente discriminadas. O que
não for discriminado por lei está incluso na base de cálculo do tributo respectivo.
Prestam-se reverências a regra da estrita legalidade e o princípio da
universalidade, próprios das contribuições sociais. No caso específico das
instituições financeiras e equiparadas, as exclusões foram estabelecidas no art. 3o,
§§ 5o e 6o, da Lei n. 9.718/99, que assim preconiza:
...
Frente a tais considerações, por óbvio que os juros sobre capital próprio auferidos
pelos bancos constituem receita típica da atividade de um banco comercial,
devendo, em consequência, serem ofertados à tributação das contribuições
sociais. Portanto, rechaço o argumento recursal de que as receitas decorrentes
de juros sobre capital próprio não seriam uma atividade operacional própria do
banco, até porque não há previsão para que sejam excluídas da base imponível
das contribuições, conforme legislação suso transcrita.
Os juros sobre o capital próprio, nos termos da Lei no 9.249/1995, constituem
espécie de remuneração auferida pela pessoa jurídica em função do capital
investido em outra companhia, quando esta aufere lucro, proporcionando um
acréscimo ao ganho obtido com a própria valorização da empresa investida. Além
disso, diversamente dos dividendos, são calculados sobre as contas do patrimônio
líquido da empresa, estando limitados à variação pro rata da taxa de juros de
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.963 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720996/2013-53
12
longo prazo (TJLP). Já os dividendos representam parcela do lucro líquido
distribuído aos sócios, segundo os valores das quotas que possuem na sociedade
e não estão vinculados a quaisquer taxas de juros, tendo correlação apenas o
lucro do o período.
A própria Lei no 9.249/1995 dispensa tratamento fiscal diferenciado aos juros
sobre o capital próprio e aos dividendos, estes pagos em função dos lucros
obtidos pelas empresas, enquanto aqueles são pagos como remuneração do
capital nelas investidos.
Os juros pagos sobre o capital próprio nada mais são do que despesas financeiras
para as empresas que os pagam ou creditam aos investidores (participantes) e
receitas financeiras para as pessoas jurídicas beneficiárias, como no presente
caso.
E esse foi o entendimento majoritário esposado por esta E. Turma da CSRF no
aresto 9303-010.251, de relatoria do i. Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas,
julgado em 11/03/2020. Veja-se a ementa no que interessa:
...
Nesse julgado, restou exarado que "as operações de intermediação financeira
abrangem: operações no mercado de câmbio (arbitragem, remessa; liquidação,
execução, financiamento a exportação); operações no mercado de ações
(execução e liquidação de operações, custódia, dividendos, juros sobre o capital
próprio, investimentos diretos); em, mercados de liquidação futura (a termo,
futuros, derivativos, opções, derivativos)". (destaques no original)

Importante trazer, ademais, o voto vencedor do Conselheiro Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, proferido no Acórdão no 9303-012.200, que passo a reproduzir:
No Acórdão recorrido, restou assentado que a remuneração sobre “Juros sobre o
capital próprio - JCP”, a despeito de ser tratada como “Receita financeira”, não
pode ser considerada uma receita típica de instituições financeiras, vez que se
trata de receita decorrente de participações societárias perante outras PJ, não se
coadunando com o objeto social, nos termos do RE no 1.104.184/RS, do STJ,
julgado sob efeitos do artigo 543-C do antigo CPC.
De outro lado, a Fazenda Nacional aduz sobre há sim a possibilidade de inclusão
do montante relativo a JCP no conceito de Receitas financeiras (natureza) e, por
conseguinte, na base de cálculo das contribuições para o PIS e a COFINS.
Em recente julgamento do STF, na sessão realizada em 06/06/2018, do RE no
578.846, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, em que se discutia a base de
cálculo do PIS, deixou entender que o valor relativo ao serviço de intermediação
financeira, também deveria gerar a incidência da contribuição. Trata-se, julgado
em, cujo excerto da ementa que interessa ao deslinde desta matéria, assentou
que:
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.963 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720996/2013-53
13
(...).
8. A base de cálculo da contribuição ao PIS devida na forma do art. 72, V, do
ADCT pelas pessoas jurídicas referidas no art.22, §1o, da Lei no 8.212/91 está
legalmente fixada. No caso das instituições financeiras, é fora de dúvidas que
essa base abrange as receitas da intermediação financeira, bem como as
outras receitas operacionais (categoria em que se enquadram, por exemplo,
as receitas decorrentes da prestação de serviços e as advindas de tarifas
bancárias ou de tarifas análogas a essas). (Grifei)
Nosso ordenamento jurídico indica no sentido de se estabelecer que a base de
cálculo do PIS e da COFINS, à luz da Lei no 9.718, de 1998 e da redação originária
do inciso I do art. 195 da Constituição Federal, é a receita bruta operacional
(faturamento), correspondente à totalidade dos ingressos auferidos mediante a
atividade típica da empresa, de acordo com o seu objeto social,
independentemente da natureza da atividade ou da empresa.
Lei no 9.718/1998
Art. 2o As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento,
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita
bruta da pessoa jurídica.
Os juros sobre o capital próprio (JCP), nos termos da Lei no 9.249, de 1995,
constituem espécie de remuneração auferida pela pessoa jurídica em função do
capital investido em outra companhia, quando esta aufere lucro, proporcionando
um acréscimo ao ganho obtido com a própria valorização da empresa investida.
A própria Lei no 9.249, de 1995, dispensa tratamento fiscal diferenciado aos JCP e
aos Dividendos, estes pagos em função dos lucros obtidos pelas empresas,
enquanto aqueles são pagos como remuneração do capital nelas investidos. Os
juros pagos sobre o capital próprio nada mais são do que despesas financeiras
para as empresas que os pagam ou creditam aos investidores e Receitas
financeiras para as pessoas jurídicas beneficiárias, como no presente caso. Não se
pode afirmar que os JCP foram decorrentes de aplicação de capitais próprios ou
de capitais de terceiros, visto que as aplicações realizadas têm por origem tanto
capitais próprios como de terceiros.
E esse foi o entendimento esposado por esta 3a Turma da CSRF no Acórdão no
9303-010.251, de 11/03/2020, de relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa
Pôssas, que por concordar com seus fundamentos adoto-os como razões de
decidir neste voto. Veja-se principais trechos abaixo reproduzidos:
“(...) Especificamente, quanto a instituições financeiras e contribuintes a ela
equiparadas, por força do artigo 22, § 1° da Lei 8.212/91, deve-se entender por
faturamento os ganhos obtidos com operações financeiras realizadas por tais
entidades, quanto à captação, movimentação e aplicação de ativos próprios e
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.963 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720996/2013-53
14
de terceiros que proporcionem alguma forma de ganho pecuniário, posto não
ser outro o objeto social de tais sociedades.
Ainda nessa direção, o Ministro Carlos Britto afirmou (fl.1.350 do RE 346.084-
6/PR) a identidade entre faturamento e receita operacional, esta sendo
constituída por ingressos que decorrem da razão social da empresa, que foi o
sentido de faturamento expresso no artigo 2o, da Lei Complementar 70/91, in
verbis:
(...).
Dessa forma, as receitas decorrentes de juros sobre o capital próprio
constituem receitas da atividade e devem ser tributadas pelo PIS e COFINS, nos
termos da Lei no 9.718, arts. 2o e 3o, citados e transcritos anteriormente.
Quanto à decisão do STJ no Resp 1.104.184/RS, sob efeitos do artigo 543-C do
antigo CPC, ao contrário do entendimento do contribuinte, não se aplica ao seu
caso, porque aquele recurso tratou contribuições devidas por empresas não
financeiras. O caso julgado foi de ampliação da base de cálculo das
contribuições, nos termos do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1987.
No presente trata-se de empresa financeira, banco múltiplo, e as receitas
tributadas decorreram das atividades econômicas realizadas pelo contribuinte,
ou seja, de intermediação financeira correspondente a investimentos em
outras empresas.
Conforme demonstrado e adotado pelo próprio contribuinte, suas receitas
decorreram de suas atividades econômicas e foram contabilizadas como
receitas operacionais.
Além disto, os lançamentos não tiveram como fundamento o § 1o do art. 3o da
Lei no 9.718/1998, e sim os arts. 2o, e 3o, caput, §§ 2o e 4o ao 6o. Na data da
lavratura dos autos de infração, objetos dos créditos tributários em discussão,
em 04/07/2011, o § 1o do art. 3o, já havia sido revogado pela Lei no
11.941/2009.
Assim, não há como aplicar, no presente caso, a decisão do STJ no Resp
1.104.184/RS”.
Portanto, os JCP, auferidos pelos bancos decorrentes da participação no
patrimônio líquido de outras sociedades, constituem Receita de natureza
financeira, própria da entidade, não se confundindo com dividendos.

Nessa linha, por concordar com a decisão recorrida, tomo como minhas as suas
razões de decidir e passo a transcrevê-las:
Em relação aos juros sobre capital próprio, a norma legal que autoriza a dedução
dos juros - Lei 9.249/95 - impõe prévio registro contábil como despesa financeira
(fonte pagadora) ou receita financeira (beneficiário).
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.963 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720996/2013-53
15
Tal lei trata, expressamente, da base de cálculo de tributos e contribuições em
geral (art. 1o). E o tratamento que a citada lei confere, para efeitos tributários aos
juros sobre o capital próprio é de receita financeira (ou despesa financeira –
conforme o sentido do fluxo financeiro):
“Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro
real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as
contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de
Juros de Longo Prazo - TJLP. (...)
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por
ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.”
Cumpre frisar que não há como confundir a natureza jurídica dos juros sobre o
capital próprio decorrentes da participação no patrimônio líquido de outras
sociedades, no interesse da atividade empresarial do contribuinte (pessoa
jurídica), os quais são considerados despesas e, como tais, podem ser deduzidos
da apuração do IRPJ e da CSLL, com os lucros distribuídos aos sócios sob a forma
de dividendos. Estes últimos revelam-se do interesse dos seus sócios – pessoas
físicas ou jurídicas – pois terão isenção do imposto de renda.

Por se tratar de receita advinda da atividade própria da entidade, os juros sobre
capital próprio devem se submeter à incidência da COFINS. Destarte, correto o despacho decisório
que indeferiu os pedidos de restituição, em virtude de os pagamentos efetuados pela recorrente
terem sido realizados em conformidade com a Lei no 9.718, de 1998, não cabendo a alegação de
pagamento indevido ou feito a maior, em razão da declaração de inconstitucionalidade, pelo STF,
do art. 3o, § 1o, do referido diploma legal.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 538
DF CARF MF
Original